Tribunal: STF
Processo: RE 94566
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Previdência Social. Contribuições com base em tarifação individual, denominada “provisória”, na vigência da Lei nº 5316/1967 e do Decreto nº 61.784/1967. No julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 94.765 e 94.288, ambos do Rio de Janeiro, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação, quanto à aplicação imediata da Lei nº 6367/1976, em vigor a partir de 1º de janeiro de 1977, em se tratando de hipóteses de tarifações individuais ainda provisórias, à data da lei nova, garantindo-se, entretanto, às empresas prosseguirem contribuindo, com base no regime anterior previsto na Lei nº 5316/1967, até o término do prazo de três anos, desde que se cogite de tarifações individuais já tornadas definitivas, por ato da autoridade previdenciária, em data anterior ao advento da Lei nº 6367/1976. Inexistência, no caso, de ofensa ao art. 153, § 3º, da Constituição, por se tratar da primeira hipótese. 2. Recurso Extraordinário não conhecido.